Tribunal: TJDFT
Processo: 0003967-84.2014.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003967-84.2014.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDUARDO ROBERTO DE CARVALHO, ELCIO JOSE PEDRO, JOSE PEDRO, SANDRA CRISTINA DIAS DA SILVA SOUSA, SERGIO DIAS PEDRO, JOSE ROBERTO PEDRO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO. ARTIGOS 1.012 E 1.013 DO CPC. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ARTIGOS 659 A 663 DO CPC. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. LAVRATURA DO FORMAL E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DO IMPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida na ação de inventário, sob o rito do arrolamento sumário, que homologou o plano de partilha e determinou, após o respectivo trânsito em julgado e pagamento das custas, a expedição de carta de adjudicação, independentemente da comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre a transmissão. 2. Nos moldes dos artigos 1.012 e 1.013 do CPC, a apelação terá, em regra, os efeitos devolutivo e suspensivo. 3. Aplicam-se as disposições acerca do arrolamento sumário, contidas nos artigos 659 a 663, ambos do Código de Processo Civil, quando as partes são maiores e capazes e há consenso na partilha. Esse procedimento se diferencia do comum por ser mais simplificado, consagrando, dessa forma, a efetividade do processo. 4. O §2o do art. 659 do CPC dispõe que ?transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662.? 5. Preceitua o caput art. 662 do CPC, em virtude do procedimento mais célere no arrolamento sumário, que “no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” O § 2o do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que “o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros”. 6. A Corte Superior firmou entendimento no sentido de, não obstante a previsão do art. 662 do CPC quanto à impossibilidade de se discutir, no bojo do arrolamento sumário, questões relativas ao lançamento, pagamento ou quitação do tributo de transmissão causa mortis, deve-se observar o comando inserto no art. 192 do Código Tributário Nacional, segundo o qual ?nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas?. 7. Desse modo, no arrolamento sumário deverá o julgador exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, a fim de possibilitar a expedição dos respectivos títulos de transferência de domínio após o trânsito em julgado, independentemente do pagamento do imposto de transmissão. 8. O CPC de 1973 exigia a prova do pagamento de todos os tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas como condição para homologação da partilha, aí incluído o ITCMD, assim como para a ultimação do processo e expedição dos respectivos formais de partilha e alvarás, mas o CPC de 2015 desvinculou o encerramento do arrolamento sumário à quitação dos tributos gerados pela transmissão propriamente dita, possibilitando a expedição dos respectivos formais de partilha logo após o trânsito em julgado da sentença homologatória, cabendo à Fazenda Pública, posteriormente, proceder ao lançamento e à cobrança do ITCMD pela via administrativa. 9. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei de Execução Fiscal, sustentando, em síntese, que o formal de partilha e/ou alvarás de levantamento só podem ser expedidos após a prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITCD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, afirmando que cabe exclusivamente à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre crédito tributário, o que inclui garantias e privilégios. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, 192 do CTN e 31 da Lei 6.830/1980. Isso porque o entendimento da turma julgadora encontra-se em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, que concluiu: “(...) De acordo com a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, "diante da inovação normativa contida no art. 659, § 2o, do CPC/2015, no procedimento de arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição dos respectivos formais não dependem do prévio recolhimento do imposto de transmissão. Precedentes" (STJ, AgInt no AREsp 1.497.714/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/12/2019). Em igual sentido: "A homologação da partilha no procedimento do arrolamento sumário não pressupõe o atendimento das obrigações tributárias principais e tampouco acessórias relativas ao imposto sobre transmissão causa mortis. Consoante o novo Código de Processo Civil, os artigos 659, § 2o, cumulado com o 662, § 2o, com foco na celeridade processual, permitem que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido" (STJ, REsp 1.751.332/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/10/2018). Com a mesma orientação: STJ, AgInt no AREsp 1.374.548/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2019; REsp 1.771.623/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2019.” (AgInt no AREsp 1298980/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/5/2020). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Veja-se, também, o AgInt no REsp 1398114/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 146, inciso III, alínea "b", da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Assim, “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confiram-se o RE 1211180 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e ARE 711963 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 4/8/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028